Tribunal: TJSP
Processo: 1019613-34.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO PELA OMISSÃO NA REVISÃO GERAL ANUAL. POSSIBILIDADE. Inexistência de lei específica que regulamente o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Regulamentação que é da esfera do Chefe do Poder Executivo. Possibilidade de o Poder Judiciário suprir a omissão com indenização. Indenização que deve ser calculada de acordo com os índices INPC/IBGE,

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO PELA OMISSÃO NA REVISÃO GERAL ANUAL. POSSIBILIDADE. Inexistência de lei específica que regulamente o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Regulamentação que é da esfera do Chefe do Poder Executivo. Possibilidade de o Poder Judiciário suprir a omissão com indenização. Indenização que deve ser calculada de acordo com os índices INPC/IBGE, respeitando a prescrição quinquenal, que não tem incidência de imposto de renda e que não incorpora ou apostila. Pedido julgado improcedente no 1o grau. Decisão reformada nesta 2a instância. Inversão do ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000947685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1019613-34.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
apelante SERGIO GOMES DA SILVA, são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Vencidos os
Exmos. Desembargadores Souza Meirelles, que declarará e Osvaldo
de Oliveira. Acórdão com o Des. Souza Nery" de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores SOUZA NERY, vencedor, SOUZA MEIRELLES,
vencido, J. M. RIBEIRO DE PAULA (Presidente), OSVALDO DE
OLIVEIRA E EDSON FERREIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não
informado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA NERY
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
APELAÇÃO no 1019613-34.2017.8.26.0344
APELANTE: SERGIO GOMES DA SILVA
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV
COMARCA: MARÍLIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.685
APELAÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO PELA OMISSÃO
NA
REVISÃO
GERAL
ANUAL.
POSSIBILIDADE.
Inexistência de lei específica que regulamente o disposto no
artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Regulamentação
que é da esfera do Chefe do Poder Executivo. Possibilidade de
o Poder Judiciário suprir a omissão com indenização.
Indenização que deve ser calculada de acordo com os índices
INPC/IBGE, respeitando a prescrição quinquenal, que não tem
incidência de imposto de renda e que não incorpora ou apostila.
Pedido julgado improcedente no 1o grau. Decisão reformada
nesta 2a instância. Inversão do ônus da sucumbência.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO .
Tomo a liberdade de adotar o relatório apresentado pelo
Desembargador SOUZA MEIRELLES, Relator sorteado, que a seguir transcrevo:
Apelação cível manejada por Sérgio Gomes da Silva nos autos de
processo pelo rito ordinário ajuizado em face da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência SPPREV, os
quais tramitaram na Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Marília, cujos pedidos foram julgados improcedentes, deixando de
reconhecer ao autor, servidor público inativo do quadro da
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, o direito à revisão
geral anual de seus vencimentos e consequente condenação da
FESP e da SPPREV ao pagamento correspondente, de forma
retroativa, respeita[da] a prescrição quinquenal e, sucessivamente,
o pedido de indenização por omissão no que tange à edição de lei
acerca da revisão geral anual (art. 37, X, da CRFB). O autor foi
condenado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como a arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.
Vindica o apelante a desconstituição da r. sentença, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sejam julgador procedentes os pedidos, sustentando fazer jus à
revisão geral anual, ressaltando que a inércia do Estado de São
Paulo no cumprimento da norma constitucional fpo reconhecida
pelo Pretório Excelso (ADIN no 2.492-2) ao comunicar a mora ao
Governador
do
Estado,
caracterizando
omissão
que,
consequentemente, faz surgir a obrigação de indenizar.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls. 84/102).
Tal, em abreviado, o relatório.1
Tendo sido o feito submetido a julgamento virtual, em sessão
permanente desta C. 12a Câmara de Direito Público, ali prevaleceu, pelo voto de
meus pares, a tese por mim defendida, diversa da esposada pelo
Desembargador Relator sorteado.
Assumo, portanto, nos termos do disposto no artigo 155 do
Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a posição de Relator
designado.
É O RELATÓRIO.
A meu ver, o apelo merece prosperar.
A priori , ressalto minha opinião pessoal de que não seria
necessária lei para que houvesse a revisão geral anual, podendo, sim, o Poder
Judiciário deferir o pedido de milhares de servidores que são, anualmente,
prejudicados pela omissão do Poder Legislativo, e pela omissão “proposital” do
Poder Executivo, já que rever não é estabelecer nem aumentar. Contudo, é
entendimento majoritário, quiçá unânime, neste Tribunal de Justiça, o sentido
oposto, ao qual me curvo.
1 Destaques do original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, uno minhas forças aos que entendem que é cabível
indenização pela omissão, com o fim de ressarcir, ao menos parcialmente, o
claro e constante prejuízo dos servidores.
Com efeito, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a
redação que lhe conferiu a Emenda Constitucional 19/1998, de 4 de junho,
trouxe grande alteração ao prever o princípio da periodicidade, garantindo
anualmente uma revisão dos proventos dos servidores públicos.
Portanto, segundo o entendimento da massa majoritária deste
Tribunal de Justiça, como acima referido, a remuneração dos servidores públicos
somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa
privativa, ficando assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices.
É fato que foi ajuizada ação direta de inconstitucionalidade por
omissão (ADIN 2.492), julgada parcialmente procedente pelo C. Supremo
Tribunal Federal, que declarou a mora legislativa, de responsabilidade do Chefe
do Executivo Estadual, determinando, entretanto, apenas lhe fosse dada ciência
da decisão.
Desta forma, o que se vê é que os servidores conquistaram um
direito constitucional. E a mesma norma da Constituição que concedeu um
direito, estabeleceu, concomitantemente, uma obrigação ao Gestor Público de
implementar o direito, sem prejuízos, contudo, de perdas ou demoras.
A professora e procuradora MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, de
forma precisa, sublinha que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os servidores passam a fazer jus à revisão geral anual, para todos
na mesma data e sem distinção de índices (estas últimas exigências
a serem observadas em cada esfera de governo). A revisão anual,
presume-se que tenha por objetivo atualizar as remunerações de
modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda; se
assim não fosse, não haveria razão para tornar obrigatória a sua
concessão anual, no mesmo índice e na mesma data para todos.
Essa revisão anual constitui direito dos servidores, o que não
impede revisões outras, feitas com o objetivo de reestruturar ou
conceder melhorias a carreiras determinadas, por outras razões que
não a atualização do poder aquisitivo dos vencimentos e
subsídios.2
Portanto, os servidores têm direito certo e não apenas uma
expectativa de direito, e a inércia do Chefe do Executivo em dar iniciativa à tal
Lei específica, prevendo o índice correcional, bem como a época do reajuste
anual obrigatório, tipifica descumprimento de obrigação constitucional,
conferindo aos servidores, na forma do pedido, o direito a uma indenização
reparatória.
No voto do ilustre Ministro ILMAR GALVÃO, que foi acompanhado
pelos demais Ministros, na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão
acima referida, é enfatizado o seguinte:
Tornou-se extreme de dúvida, portanto, incumbir ao Presidente, ao
Governador ou ao Prefeito o cumprimento do imperativo
constitucional, enviando, a cada ano, ao Poder Legislativo, o
projeto de lei que disponha sobre a matéria.
Ocorre, entretanto, como destacado na inicial, que até o presente
momento, embora mais de três anos tenham decorrido desde a
edição da EC 19/98 e, consequentemente, da categórica norma do
artigo 37, X e não obstante o fenômeno da inflação se tenha feito
sentir, ininterruptamente, durante todo o período, não se registrou
o necessário desfecho, de parte do governo do Estado, de nenhum
processo legislativo destinado a tornar efetiva a indispensável
revisão geral dos vencimentos dos servidores estaduais.
2 Direito Administrativo, 18a ed., Atlas, pág. 467/468.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Patente, assim, a alegada mora legislativa, de responsabilidade do
Governador do Estado, que justificou o ajuizamento da presente
ação direta de inconstitucionalidade por omissão.3
Saliente-se que a Lei Estadual 12.391/2006, de 23 de maio,
consubstancia obrigatoriedade da revisão anual da remuneração dos servidores
públicos da administração direta e das autarquias do Estado, submetendo o
Chefe do Executivo Estadual, para tal designo:
Artigo 1o - É fixada em 1o de março de cada ano a data para fins de
revisão da remuneração dos servidores públicos da administração
direta e das autarquias do Estado, bem como dos Militares do
Estado, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
§ 1o - A revisão anual de que trata este artigo não implica,
necessariamente, reajuste de remuneração.
§2o - O disposto neste artigo aplica-se aos inativos e pensionistas.
Artigo 2o - A revisão geral anual de que trata o artigo 1o observará
os seguintes requisitos:
I autorização na lei de diretrizes orçamentárias;
II definição do índice de reajuste em lei específica;
III
previsão do montante da respectiva despesa e das
correspondentes fontes de custeio na lei orçamentária anual;
IV comprovação de disponibilidade financeira, preservados os
compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas
nas áreas prioritárias de interesse econômico e social;
V
compatibilidade com a evolução nominal e real das
remunerações no mercado do trabalho;
VI atendimento aos limites para as despesas com pessoal de que
trata o artigo 169 da Constituição federal e a Lei Complementar no
101, de 4 de maio de 2000.
3 ADIN 2.492.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O comando constitucional foi confirmado por comando legal que
impõe a revisão, estabelecendo o exato lapso temporal, evidenciando a mora
do Governo Estadual.
O reconhecimento da mora do Governo do Estado implica na
consideração acerca da vulneração do direito remuneratório dos servidores
estaduais, o que lhes confere o justo e correto direito a uma reparação, sendo
este o fundamento jurídico da presente demanda por uma indenização.
Sobre a indenização que considero devida, vale ressaltar que não
deve haver qualquer incorporação ou apostilamento, deve ser respeitada a
prescrição quinquenal e deve ser corrigida de acordo com a Lei 9.494/97 e
11.960/06 respeitando a modulação dos efeitos do tema 810 do STF. Sendo de
clara natureza indenizatória, não há incidência de imposto de renda.
A indenização corresponde às diferenças entre o salário real e o
que deveria ser o valor atualizado pelo INPC/IBGE dos últimos cinco anos.
Desta forma, a sentença deve, a meu aviso, ser reformada com a
inversão do ônus da sucumbência, ficando arbitrados honorários advocatícios
em 10% do valor da condenação.
Ante o exposto, meu voto propõe seja DADO PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator designado
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1019613-34.2017.8.26.0344
Apelante: Sergio Gomes da Silva
Apeladas: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: Marília
Vara: Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Walmir Idalêncio dos Santos
Cruz
TJSP (voto no 13158)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Apelação cível manejada por Sérgio Gomes da
Silva nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e São Paulo Previdencia -
SPPREV, os quais tramitaram na Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Marília, cujos pedidos foram julgados improcedentes, deixando de
reconhecer ao autor, servidor público inativo do quadro da Secretaria da
Saúde do Estado de São Paulo, o direito à revisão geral anual de seus
vencimentos e consequente condenação da FESP e da SPPREV ao
pagamento correspondente, de forma retroativa, respeita a prescrição
quinquenal e, sucessivamente, o pedido de indenização por omissão no
que tange à edição de lei acerca da revisão geral anual (art. 37, X, da
CRFB). O autor foi condenado ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como a arcar com honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos,
sustentando fazer jus à revisão geral anual, ressaltando a que a inércia
do Estado de São Paulo no cumprimento da norma constitucional foi
reconhecida pelo Pretório Excelso (ADIN no 2.492-2) ao comunicar a mora
ao
Governador
do
Estado,
caracterizando
omissão
que,
consequentemente, faz surgir a obrigação de indenizar.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 84/102).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo do apelante, o
recurso não comporta provimento.
Com efeito, dispõe o art. 37, inciso X, da
Constituição da República: “A remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou
alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices;”.
De outro vértice, infere-se do art. 115, XI da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Estadual de São Paulo, ao ser interpretado à luz do art.
61, § 1o, II, alínea a, da CRFB, que por iniciativa privativa, a concessão
do referido reajuste geral anual da remuneração dos servidores será da
competência legislativa do Chefe do Executivo. No caso dos autos, a
iniciativa compete ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
São Paulo.
Consigna-se que essa restrição de competência
se justifica, pois, cabe ao Chefe do Poder Executivo observar as
limitações constitucionais impostas ao exercício de sua administração,
como o dever de observância ao que dispõe o art.169 da CRFB, bem
como aos dispositivos constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A corroborar tal entendimento, escólio do
preclaro HELY LOPES MEIRELLES assim dispõe: “O aumento de
subsídio e de vencimentos padrão e vantagens dos servidores públicos
depende de lei específica, observada a competência constitucional para a
iniciativa privativa em cada caso (CF, art. 37, X). Assim, para os do Executivo a
iniciativa é exclusiva de seu Chefe (CF, art. 61, §1o, II, “a”). É uma restrição
fundada na harmonia dos Poderes e no reconhecimento de que só o Executivo
está em condições de saber quando e em que limites pode majorar a
retribuição de seus servidores (...)” (in Direito Administrativo, 33o ed. São Paulo: Malheiros. P.
484).
Desta feita, somente o Executivo estadual é
capaz de avaliar em quanto poderá reajustar os vencimentos, face às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitações orçamentárias mencionadas.
Ademais, mesmo que se admita que a norma do
art. 37, X, da CRFB seja de eficácia plena, não se pode dizer que é
autoaplicável, vez que o Poder Executivo deve respeitar os limites
contemplados pelo ordenamento jurídico, baseado no qual determinará
em que termos será reajustada a remuneração do seu pessoal.
Como é cediço, o exercício da atribuição em
questão está caracterizada pela autonomia e independência do ente
competente. Portanto, a fixação de reajuste por outro ente, que não
detém competência para tanto, viola a independência e harmonia dos
Poderes, princípio constitucional fundamental (art.2o da CRFB).
Frise-se,
ainda,
que
deferir
o
pleito
de
indenização com fundamento na omissão legislativa acerca do que prevê
o art. 37, X da CRFB constituiria na própria concessão da revisão
pretendida. Nessa linha, o fato de ter sido reconhecida a mora do Poder
competente para legislar não autoriza de pronto a fixação de índice de
reajuste pelo Judiciário. Como já dito, a concessão de reajuste geral a
servidores do Poder Executivo por decisão judicial exorbita os limites do
sistema de freios e contrapesos, configurando clara usurpação pelo
Poder Judiciário de atribuição do Poder Executivo.
Ademais,
imperioso
observar
o
quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enunciado na Súmula no 339 do E. STF convertida na Súmula
Vinculante no 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de
isonomia”.
Por oportuno, nota-se que a Lei Estadual no
12.391/2006, que trata da concessão da revisão geral anual, conquanto
fixe a data de 1o de março de cada ano para proceder à revisão dos
servidores públicos estaduais, dispõe sobre a necessidade de lei
específica de iniciativa do Executivo, e também, como não poderia deixar
de ser, previsão na lei orçamentaria (art. 2o).

Não se pode olvidar ainda que o §1o do art 1o da
aludida Lei Estadual estabelece que “A revisão anual de que trata este
artigo não implica, necessariamente, reajuste de remuneração”.
Assim, não há como acolher a pretensão do
autor.
Nesse sentido, já se pronunciou o Pretório
Excelso e o A. STJ:
Ementa:
Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário. Administrativo. Servidores públicos
federais. Revisão geral anual. Vantagem pecuniária
individual. Repercussão geral não examinada. Art.
323 do ristf c.c. Art. 102, iii, § 3o, da constituição
federal. Análise de legislação infraconstitucional. Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 10.698/03. Ofensa indireta. Impossibilidade de o
Judiciário conceder aumento remuneratório sob
fundamento de isonomia. Súmula n. 339 do supremo
tribunal
federal.
Inviabilidade
do
recurso
extraordinário. 1. A repercussão geral pressupõe
recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos
constitucionais e processuais de admissibilidade
(art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se o
recurso é inadmissível por outro motivo, não há
como se pretender seja reconhecida a repercussão
geral das questões constitucionais discutidas no
caso (art. 102, III, § 3o, da CF). 3. A controvérsia sub
judice
natureza do pagamento da vantagem no
valor fixo de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e
oitenta e sete centavos), estatuída pela Lei 10.698/03,
se revisão geral ou vantagem pecuniária individual
é de índole infraconstitucional, por isso que a
eventual ofensa à Constituição opera-se de forma
indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do
extraordinário. (Precedentes: RE n. 638.428-AgR,
Relator o Ministro Luiz Fux, 1a Turma, DJe de
20.10.11; AI n. 807.066-AgR, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe de 25.11.10; ARE n.
659.792, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe de 03.11.11; RE n. 655.374, Relator o Ministro
Ayres Britto, DJe de 11.10.11; ARE n. 655.274, Relator
o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13.09.11; RE
n. 655.742, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de
06.09.11; ARE n. 649.212, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, DJe de 649.212, entre outros.) 4. Ao Poder
Judiciário é vedado conceder aumento a servidores
públicos ou a militares com fundamento no princípio
da isonomia, uma vez que não possui atribuição
legislativa. Súmula n. 339 do STF, verbis: “não cabe
ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia”. 5. In casu, o acórdão
originariamente
recorrido
assentou:
Ementa:
Constitucional. Administrativo. Vantagem pecuniária
individual. Lei 10.698/03. Inocorrência de afronta ao
art. 37, X, DA CF/88. I. Diferentemente do que entende
a parte autora, a Lei 10.698/03 não instituiu uma
revisão geral anual, de forma a obedecer aos
parâmetros previstos no art. 37, X da CF/88. Tanto
assim o é que a vantagem pecuniária nela
estabelecida não servirá de base de cálculo para
qualquer outra parcela, conforme disposto no
parágrafo único, do art. 1o da citada Lei. II. A revisão
geral ocorreu por determinação da Lei 10.697/03, a
qual previu o reajuste no percentual de 1% para
todos os servidores públicos federais. III. Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvida. 6. Agravo regimental a que se nega
provimento. (Re 538000 Agr, Relator(a): Min. Luiz fux, primeira
turma, julgado em 22/05/2012, acórdão eletrônico dje-121 divulg
20-06-2012 public 21-06-2012)
Ementa:
Processual
civil.
Constitucional.
Possibilidade de apreciação do recurso pelo relator.
Servidor público. Revisão geral anual. Competencia
privativa do chefe do poder executivo. Indenização.
Descabimento. Agravo regimental. Improvido. (...) II
A iniciativa para desencadear o procedimento
legislativo para a concessão da revisão geral anual
aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe
do poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir
sua
omissão.
III

Incabível
indenização por
representar a própria concessão de reajuste sem
previsão legal. VI Agravo improvido. (RE 524561 AgR,
Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, primeira turma, julgado em
29/05/2007, dje-082 divulg 16-08-2007 public 17-08-2007 dj
17-08-2007 pp-00052 ement vol-02285-09 pp-01807 o grifo foi por
nós)
Administrativo. Agravo regimental. Recurso especial.
Servidor
público.
Revisão
geral
anual
de
remuneração (art. 37, x, da cf). Omissão legislativa.
Indenização. Matéria constitucional.
1. "O exame da discussão acerca da indenização por
danos materiais, ocasionada pela falta de reajuste
geral e anual da remuneração dos autores, demanda
a interpretação de norma constitucional, qual seja o
art. 37, X, da Constituição Federal, de competência
do c. Supremo Tribunal Federal" (REsp 949.184/RN, Rel.
Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG), 5aT,
DJ 05/11/2007, p. 366).
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça
"entende que a inércia do Chefe do Poder Executivo
em desencadear o procedimento legislativo para a
concessão da revisão geral anual não acarreta direito
à indenização em favor do servidor público, pois o
acolhimento de pretensão desta natureza representa
a própria concessão de reajuste, não podendo o
Judiciário atuar como legislador positivo" (AgRg no
REsp 1319350/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2aT, DJe
03/06/2013). Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1056440/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
sexta turma, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda a corroborar esse entendimento, copiosa a
jurisprudência desta E. Corte:
Servidores públicos estaduais. Policiais militares.
Pedido de reajuste de vencimentos decorrente da
não concessão da revisão geral anual pelo estado,
fundado no art. 37, X, da Constituição Federal.
Inadmissibilidade. Obrigatoriedade de lei específica,
de iniciativa do chefe do poder executivo. Reajuste
de vencimentos de servidores públicos não pode ser
concedido pelo poder judiciário. É devida a estrita
observância
à
harmonia
dos
poderes
e
ao
reconhecimento de que somente o poder executivo
pode estabelecer os limites de majoração de
vencimentos de seus servidores. Inteligência da
súmula no 339 do e. STF e da lei estadual no
12.391/2006. Precedentes do E. STF e E. STJ.
R. Sentença de improcedência mantida.
Recurso dos autores desprovido. (Apelação no 1018902-
97.2015.8.26.0053. Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 03/02/2016; Data de registro: 11/02/2016)
Apelação cível. Servidores públicos estaduais. Pretensão ao recebimento das diferenças
decorrentes da não concessão da revisão geral
anual. Descabimento do pedido. Necessidade de lei
específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
Reajuste que não pode ser concedido pelo Poder
Judiciário. Restrição fundada na harmonia dos
Poderes e no reconhecimento de que só o Executivo
está em condições de saber quando e em que limites
pode majorar a retribuição de seus servidores.
Inteligência da Súmula no 339 do STF. Lei Estadual no
12.391/2006 que estabelece data base, porém não fixa
nenhum índice. Precedentes do STF, STJ e da 13a
Câmara deste Tribunal de Justiça. Sentença de
improcedência
mantida.
Prequestionamento.
Desnecessidade. Recurso não provido. (Apelação no
1005701-38.2015.8.26.0053.
Relator(a):
Djalma
Lofrano
Filho;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 24/02/2016; Data de registro: 25/02/2016)
Apelação cível Servidor público estadual Revisão
geral anual de vencimentos Artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal Impossibilidade de o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciário aumentar ou determinar o reajuste de
vencimento de servidores públicos
Indenização
descabida por ser forma transversa de afronta ao
princípio da legalidade e à separação de Poderes
Necessidade de lei específica Precedentes do STF,
STJ e deste Tribunal Sentença de improcedência
mantida

Recurso
improvido.
(Apelação
no
1008577-63.2015.8.26.0344.
Relator(a):
Maria
Laura
Tavares;
Comarca: Marília; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 13/07/2016; Data de registro: 13/07/2016)
Processo civil Preliminar arguida nas contrarrazões
recursais, de impossibilidade jurídica do pedido

Não se trata, no caso, de abertura de prazo para
contraditório (na forma prevista no art. 1.009, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015), na medida em que
a nova lei processual civil excluiu a possibilidade
jurídica do pedido como condição autônoma da ação
Preliminar Rejeitada.
Servidor público estadual Vencimentos Revisão
geral e anual com aplicação do INPC (art. 37, inciso
X, da CF/88) inadmissibilidade Verdadeiro pleito
de reajuste de salário
Inexistência de lei
regulamentadora
da
norma
constitucional

Competência exclusiva do chefe do Poder Executivo
Impossibilidade do Poder Judiciário suprir a
omissão legislativa Aplicação ao caso, da Súmula
no 339, do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que
não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores públicos sob fundamento de isonomia"
Inexistência de direito a indenizar - Sentença de
procedência reformada
Recursos providos.
(Apelação no 1044884-46.2015.8.26.0053. Relator(a): Antonio Celso
Faria; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 27/04/2016; Data de registro:
28/04/2016)
Apelação cível. Ação ordinária que pretende o
reajuste de vencimentos. Revisão anual geral de
vencimentos. Artigo 37, X, da CF. Inadmissibilidade
de
o
Poder
Judiciário
suprir
a
omissão.
Aplicabilidade da Súmula 339 do STF. Sentença de
improcedência do pedido mantida. Inadmissibilidade
de o Poder Judiciário suprir a omissão. Negado
provimento
ao
recurso.
(Apelação
no
1032688-48.2014.8.26.0053.
Relator(a):
Oswaldo
Luiz
Palu;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 03/06/2016; Data de registro: 03/06/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Servidor
público

revisão
geral
anual
de
vencimentos (art. 37, inc. X, da CF) Não compete
ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização no
tocante à revisão geral anual de servidores, por ser
atribuição privativa do Poder Executivo a iniciativa
de lei que trate da matéria
Súmula 339, STF

Precedentes desta Câmara e do C. STF Sentença
de improcedência mantida
Recurso desprovido.
(Apelação no 1044769-92.2015.8.26.0053. Relator(a): Ponte Neto;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 18/05/2016; Data de registro: 18/05/2016)
Sendo assim, de rigor a mantença da decisão de
origem que julgou improcedentes os pedidos.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária em trinta por cento (30%), a título de honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Postas tais premissas, por meu voto, negava
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
A644580
9
18
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
A906D8F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019613-34.2017.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.